Tribunal: TJMT
Processo: 0007547-79.2019.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007547-79.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DULCELINA DE SOUZA - CPF: 408.599.592-87 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), DULCELINA DE SOUZA - CPF: 408.599.592-87 (APELADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO DO INSS DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – FATO NEGATIVO, IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO PELA RÉ – CONTRATANTE ANALFABETA – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Apesar de os analfabetos terem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC.

Mesmo que não tenha ocorrido a inversão do ônus, uma vez que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), ao juntar o extrato de pagamento que mostra o desconto efetuado no benefício do INSS, cabia ao réu desconstituí-los.

Inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez não demonstrada a má-fé pela parte requerida.

O dano moral, se imputa quando decorrente da dor causada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não ocorreu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COBAP. e por DULCELINA DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos Ação n. 0007547-79.2019.8.11.0002, movida por DULCELINA DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconheceu a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes, determinando que a requerida se abstenha de realizar descontos junto aos proventos previdenciários da autora a título de mensalidade ou promover qualquer tipo de cobrança em relação a tais créditos.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais em 50% (cinquenta por cento) para cada uma e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1500,00, para cada parte, ficando suspensa a exigibilidade da autora, em razão da assistência judiciária (Id.113281955).

Em suas razões, em Id.113281957, a
1ª apelante CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COBAP
,

alega ter provado fato extintivo e modificativo de seu direito, uma vez que juntou a autorização na qual consta a assinatura da autora na ficha de autorização para permitir os descontos em sua folha de pagamento.

Afirma que foi cerceado o princípio do contraditório e ampla defesa, pois, a perícia grafotécnica se faz imprescindível à causa, não podendo o Magistrado de origem realizar a análise das assinaturas sem a avaliação de um
expert
.

Sustenta que o desconto em folha está previsto na Lei nº 8.213/91, bem como em seu Regulamento e no convênio firmado entre as partes junto ao INSS.

Assevera que foi condenado a pagar todas as quantias debitadas indevidamente, porém ratifica que a relação jurídica diz respeito a trato sucessivo, cujo os valores a serem devolvidos devem se ater aos valores descontados nos últimos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Requer a anulação da sentença para que seja realizada a perícia grafotécnica ou caso o entendimento seja outro, pela reforma e julgar improcedente a demanda.

As contrarrazões foram acostadas, no Id.

113281969 - Pág.1/11, por meio das quais a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

Apresentado o
2º APELO por DULCELINA DE SOUZA
, no Id.

113281971 - Pág. 1/25, pleiteia a repetição de indébito e indenização na esfera moral, pois a Confederação demonstrou a má-fé, ao contratar e descontar valores de um serviço não contratado.

Sem contraminuta (Id.

113281973 - Pág. 1).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por DULCELINA DE SOUZA em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP, onde narra que constatou uma redução em seu benefício previdenciário e ao retirar o relatório de seus vencimentos, foi surpreendida com o desconto a título de contribuição para a requerida, o qual alega jamais ter autorizado.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para reconhecer a nulidade da relação contratual pactuada entre as partes, determinando que a requerida se abstenha de realizar descontos junto aos proventos previdenciários da autora a título de mensalidade ou promover qualquer tipo de cobrança em relação a tais créditos, ora reputados inexistentes, e julgou improcedente a pretensão de indenização por dano moral.

1º APELO

- Da invalidade da assinatura e ônus da prova (réu)

Ao compulsar os autos, depreende-se ser incontroverso que a autora/2ª apelante é analfabeta e sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referente à autorização de contribuição da COBAP, na importância de R$9,54 (nove reais e cinquenta e quatro centavos) mensal.

A 1º apelante, alega ter provado fato extintivo e modificativo de seu direito, com a juntada da autorização dos descontos na qual consta a assinatura da autora.

Contudo, apesar de os analfabetos terem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC, que assim dispõe:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

De acordo com o documento acostado de Id. 113281955 - Pág. 26, não há como aferir as formalidades legais asseguradas pelo artigo supracitado, pois possui apenas o que seria a digital da recorrente, restando correta a declaração de nulidade da relação jurídica entre as partes.

O art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, mesmo que não tenha ocorrido a inversão do ônus, uma vez que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), ao juntar o extrato de pagamento que mostra o desconto efetuado no benefício do INSS (Id. 113281954 - Pág. 27), cabia ao réu desconstituí-los.

- Da perícia grafotécnica

Quanto ao pedido da perícia grafotécnica, que o 1º apelante afirma ter sido cerceado de seu direito, percebe-se, portanto, que não há razão para o deferimento do pedido, haja vista ser a autora pessoa analfabeta, conforme seu documento de identificação de Id. 113281954 - Pág. 24.

Desse modo, não há como a perícia grafotécnica medir se a assinatura aposta no documento da suposta contratação, objeto da lide corresponde à assinatura que consta na identidade da autora, uma vez que está demonstrado que não assina o próprio nome.

Ademais depreende-se dos autos, que a ré após a impugnação, foi intimada a se manifestar, porém quedou-se inerte sobre as provas que pretendia produzir, portanto não pode falar que teve seu direito cerceado.

- Da prescrição

Em relação, a alegação que o negócio jurídico pactuado entre as partes diz respeito a trato sucessivo, cujo os valores a serem devolvidos devem se dar sobre os últimos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Não há que se falar em aplicação da prescrição trienal, nos moldes do Código Civil, vez que, tratando-se de relação de consumo, incide o art. 27, da Lei nº 8.078/1990.

No caso em comento, a prescrição atinge apenas as prestações descontadas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda.

2º APELO

A 2ª apelante requereu a concessão da assistência judiciária, porém deferida pelo Magistrado
a quo
, razão pela qual não encontrei motivos para revogá-la.

- Da restituição na forma simples

Postula a parte autora pela indenização em dobro, pois, foi expressamente formulado tal pedido na inicial, razão pela qual afirma que não deve permanecer conforme foi fixado na sentença, a restituição de forma simples.

Contudo, o pedido da autora não merece prosperar, pois inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não restou demonstrada a má-fé pela parte requerida, que não pode ser presumida, assim a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dará na forma simples.

Nesse sentido, já decidiu este relator,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS – DE
VER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.” (TJMT Apelação Cível 0000334-60.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Do dano moral

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRIBUIÇÃO COBAP – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), o que não ocorreu in casu, circunstância que acarreta a nulidade do documento, como já reconhecida na sentença.

Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42, do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (N.U 0007539-05.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022